Tribunal: TJDFT
Processo: 0709200-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA COMO FUNDAMENTO PARA MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual (artigo 33, caput, c/c artigo 40, V, da Lei no 11.343/2006). A defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, em sua fração máxima de 2/3, sob o argumento de que estão preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se a estabelecer a fração adequada da redução da pena, diante da quantidade e da natureza da droga apreendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento da minorante do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 exige a presença cumulativa de requisitos objetivos (primariedade e bons antecedentes) e subjetivos (não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa).
4. A quantidade e a natureza da droga podem ser utilizadas como critério de modulação da fração redutora, desde que não tenham sido consideradas na primeira fase da dosimetria.
5. A aplicação da redução máxima, sem observância das circunstâncias do caso concreto, ofende os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
6. A grande quantidade de entorpecente apreendido justifica a redução intermediária de 1/3, considerada adequada e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento do tráfico privilegiado exige a análise cumulativa dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
2. A quantidade e a natureza da droga podem fundamentar a escolha da fração redutora, desde que não utilizadas na primeira fase da dosimetria.
3. A redução máxima não constitui direito subjetivo do réu, cabendo ao julgador aplicar, de forma fundamentada, a fração que melhor se adeque ao caso concreto.